Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor da autorização do desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Res. BACEN 4.790/2020 não confere direito potestativo ao consumidor para cancelar unilateralmente autorização de débito em conta corrente, quando previamente pactuada, salvo nos casos de não reconhecimento da autorização.
4. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de salários, afastando a limitação prevista na Lei 10.820/2003.
5. Caso em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato de mútuo, cuja alteração unilateral viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Ato ilícito não configurado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012. CDC, Res. BACEN 4.790/2020, art. 6o; art. 9o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085. STJ, AgInt no REsp 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/4/2025, p. 5/5/2025. TJDFT, APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 6/6/2025.